Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-08.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0702215-08.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por FRANCKLIN BARBOSA DOS SANTOS (réu) em face da sentença de Id Num. 19790722, proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, sob o regime inicial semiaberto, como incurso na conduta do art. 157, §2o, II, do Código Penal. Negou ao réu o benefício de apelar em liberdade, por entender permanecerem incólumes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Em suas razões (Id Num. 19790730), o réu, em sede preliminar, sustenta que deve ser preservado o seu direito de recorrer em liberdade. Alega ser pessoa íntegra, de bons antecedentes, primário, com residência fixa e ocupação lícita, preenchendo todos os requisitos do art. 59 do Código Penal. No mérito, pretende a sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código Penal, sob o argumento de que não teria sido comprovada a autoria do roubo, bem como que o Juízo de origem teria se baseado apenas nos depoimentos dos policiais para condená-lo, carecendo de fundamentação a sentença. O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id Num. 19790741). Requer o conhecimento, a rejeição da preliminar e o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento, rejeição da preliminar e desprovimento do recurso (Id Num. 20368043). É o relatório. Em que pese o apelante ter requerido o direito de recorrer em liberdade em sede preliminar, verifico cuidar-se de pedido liminar, ante a perda do interesse caso tal matéria seja analisada apenas no mérito do recurso. O apelante alega ser pessoa íntegra, de bons antecedentes, primário, com residência fixa e ocupação lícita, preenchendo todos os requisitos do art. 59 do Código Penal. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do apelante nos seguintes termos: “Em análise aos autos, observo que o réu encontra-se segregado cautelarmente, bem como que permanecem incólumes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Assim, recomendo-o ao estabelecimento prisional adequado. Ao ensejo, nego-lhe o benefício de apelar em liberdade” (Id Num. 19790722, p. 6). No caso dos autos, o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) A prisão preventiva do apelante foi fundamentada na gravidade real do delito, cujo contexto indicaria que foi praticado mediante concurso de pessoas e violência física, a ponto de a vítima ter sido levada ao hospital. Analisado o pedido de liberdade provisória, por meio do HC 0710888-20, mantive a custódia cautelar, respondendo o apelante preso durante a instrução processual (Id Num. 19790649). Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a sua prisão, devendo apenas ser compatibilizada a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença. Dessa forma, INDEFIRO A LIMINAR de concessão do direito de recorrer em liberdade. INTIMEM-SE. Após, nova conclusão para análise do mérito. Brasília-DF, 22 de outubro de 2020 18:49:19. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator